Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário é título dotado de natureza cambial, tendo como um de seus atributos a circularidade, mediante endosso em preto, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04. Assim, diante da possibilidade de circulação do crédito, a apresentação do documento original faz-se necessária ao desenvolvimento da execução.

2. Embora os documentos juntados ao processo eletrônico sejam considerados originais para todos os efeitos legais, consoante a previsão do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425 do CPC, essa regra é mitigada quando se trata de título executivo extrajudicial, haja vista a possibilidade de determinação de depósito do documento original, conforme preconiza o § 2o do art. 425 do Estatuto Processual.

3. Na hipótese, paira dúvida sobre se a reprodução juntada aos autos foi extraída do título original ou de uma mera cópia. Desse modo, é prudente a apresentação do documento original para o prosseguimento da execução, na forma do art. 798, I, “a”, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.